Tribunal: STF
Processo: RHC 217461
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Execução penal. Trabalho externo. Requisitos. Fatos e provas. Regime aberto. Inviabilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. TRABALHO EXTERNO REALIZADO NO CUMPRIMENTO DE REGIME ABERTO E EM LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. MOTORISTA CARRETEIRO. DIFICULDADE DE FISCALIZAÇÃO ESTATAL. RECURSO IMPROVIDO. 



    1- A jurisprudência desta Corte tem entendido que a realização do trabalho externo deve ser compatível com a fiscalização do cumprimento da pena exigida pela Lei de Execução Penal. Precedentes: AgRg no REsp 1.658.784/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018; AgRg no HC 653.082/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 26/10/2021; AgRg no HC 643.580/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 21/05/2021. 



    2- Nesse sentido, embora se reconheça o valor do trabalho na ressocialização e na recuperação da dignidade do apenado, a permissão do trabalho externo aos que cumprem pena no regime aberto e em livramento condicional deve observar, também, a disponibilidade de vigilância do Poder Público, que é claro, tem seus limites. 



    3- No caso, o recorrente cumpre pena em regime aberto e também está em livramento condicional. Pleiteou trabalho externo de motorista de cargas. Ocorre que o emprego ofertado ao agravante caracteriza-se pela movimentação do agente pelo território nacional, o que dificulta, para não dizer que inviabiliza, a fiscalização. Se por um lado, há o direito e dever do trabalho do preso em regime aberto e em livramento condicional; por outro, ele tem o dever de se submeter às regras estatais; afinal, o livramento condicional não significa, ainda, a liberdade. 



    4- Agravo Regimental não provido.



    2. Extrai-se dos autos que o Juízo das Execuções Criminais indeferiu pedido do paciente para exercer atividade laboral de motorista de cargas durante o cumprimento do seu livramento condicional. Irresignada, a defesa interpôs agravo em execução, ao qual o Tribunal estadual negou provimento.



    3. Houve a impetração de habeas corpus no STJ. O Relator do HC 729.286, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa alega que se trata de “apenado com conduta exemplar e, contrariando toda a regra, com qualificação profissional que lhe possibilita uma melhor reinserção social a partir do trabalho de motorista”. Requer que “se assegure ao paciente o direito de trabalhar como motorista carreteiro, ou seja, motorista dedicado ao transporte de cargas”.



    5. Decido.



    6. O recurso não merece ser provido.



    7.  A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que “eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o acionante preenche todos os requisitos, objetivos e subjetivos, necessários à concessão dos benefícios executórios pleiteados demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via restrita do habeas corpus” (HC 159.093-AgR, de minha relatoria). Ainda nessa linha, vejam-se o HC 147.031-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli e o HC 104.870-AgR, Rel. Min. Luiz Fux.



    8. E mais: a decisão recorrida está alinhada com a orientação desta Corte no sentido da “inviabilidade de concessão do benefício da remição pelo trabalho aos condenados que cumprem regime aberto (art. 126 da LEP). Precedentes.” (RHC 117.075-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki).



    9. Dou ainda especial relevância às seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    “[...]



    (...) tanto a lei como a jurisprudência não permitem a remição por trabalho a detentos que cumprem a pena no regime aberto. 



    [...]



    No caso, segundo consta das decisões de origem (e-STJ, fls. 50/51 e 85/91), o recorrente cumpre a pena em regime aberto; mais ainda, está em livramento condicional, concedido desde o dia 14/7/2021 (e-STJ, fls. 27/29). 



    Não obstante a realidade laboral do Brasil, com poucas possibilidades, bem como o direito e dever do trabalho do preso, não se olvide que a fiscalização estatal tem seus limites, sobretudo no trabalho de motorista de cargas, que viaja por todo o país.



    [...]



    Existe, portanto, e é claro, o direito e dever do trabalho, sobretudo aos apenados em regime aberto. Contudo, o tipo de trabalho, como é o caso, de motorista de cargas, deve condizer com as possibilidades de fiscalização do Estado. 



    Desse modo, se por um lado, há o direito e dever do trabalho do preso em regime aberto e em livramento condicional; por outro, ele tem o dever de se submeter às regras estatais; afinal, o livramento condicional não significa, ainda, a liberdade.



    [...]



    Os precedentes acima também se aplicam, por analogia, à permissão do trabalho externo aos que cumprem pena no regime aberto e em livramento condicional, sendo dever do executado adaptar-se à disponibilidade de vigilância do Poder Público, que é claro, tem seus limites.



    [...]”.



    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



      Publique-se.



          Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator